Tribunal: STF
Processo: Rcl 63965
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Seller Consultoria Incorporadora Ltda. alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0021517-29.2017.5.04.0002, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre as ora reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    As reclamantes aduzem que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Sustentam que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    No caso dos autos, as reclamadas juntam Acordo Operacional firmado entre a segunda reclamada, Seller, e o reclamante, intitulado no instrumento como Corretor Autônomo (ID. 87d1aa8). Conforme o aludido acordo, a segunda reclamada é contratada e autorizada pelos proprietários ou incorporadores de imóveis a demonstrar e promover a venda de diversos produtos imobiliários, tais como imóveis, unidades em construção ou na planta, dentre outros ("Produtos Imobiliários"), ao passo que o reclamante, na condição de Corretor, tem interesse em ofertar referidos produtos imobiliários aos seus clientes.



    As reclamadas invocam como tese de defesa as disposições contidas na Lei 6.530/78, que regula a profissão de Corretor de Imóveis. Conforme preceitua o §2º do art. 6º da mencionada legislação, o corretor de imóveis pode associar-se a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício, desde que não esteja caracterizada a relação de emprego nos termos do art. 3º da CLT.



    Por seu turno, a relação de emprego se configura sempre que estiverem reunidos os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT. Independente do nome jurídico dado ao ajuste e até contrariamente à intenção inicial das partes, o vínculo de emprego exsurge sempre que uma pessoa, de forma pessoal e subordinada, presta serviço de natureza não eventual a outrem, a quem incumbe assumir os riscos da atividade econômica. Desta forma, o que tem relevância é a realidade do contrato, e não a forma adotada, em atenção ao princípio da primazia da realidade, que norteia o Direito do Trabalho.



    A base deste princípio se encontra em fatos reais, importando tão somente a existência de prestação do labor em caráter pessoal, contínuo e mediante subordinação econômica, com a intenção de atingir os objetivos empresariais, sendo irrelevante a denominação emprestada à figura jurídica que envolve relação.



    A prestação de serviços como autônomo, invocada pela defesa, em muito se assemelha às atividades de vendedor externo regularmente contratado como empregado. Pressupõe, entretanto, proveito e por conta da própria pessoa, não existindo dependência ou subordinação. A distinção manifesta-se muitas vezes na autonomia e liberdade do vendedor autônomo ou, ainda, no encargo existente diante dos riscos do negócio, já que a atividade é desenvolvida às suas expensas. De todo modo, não se pode ignorar que a diferença indubitável entre o contrato de emprego e a prestação de serviços de forma autônoma se fundamenta na existência ou não de subordinação jurídica que, uma vez existente, sujeita o trabalhador a ordens, controle e determinação de como o serviço deve ser prestado.



    No caso dos autos, especificamente quanto ao requisito da subordinação jurídica, destaco que os atos constitutivos da segunda reclamada revelam que as atribuições do reclamante estavam inseridas em sua atividade-fim, compreendida dentre outras na consultoria, intermediação de venda e compra de imóveis residenciais e comerciais e na assessoria na área de lançamentos de imóveis residenciais e comerciais; e compra e venda de imóveis - ID. 9efc815 - Pág. 5.



    Veja-se que a atividade desempenhada pelo reclamante era essencial aos objetivos econômicos da segunda reclamada, Seller, havendo nítida integração objetiva e estrutural do reclamante à empresa. Inegável o beneficio extraído da força de trabalho do autor à consecução do objetivo nuclear do empreendimento.



    Quanto à primeira reclamada, esta admite expressamente em sua contestação que na condição precípua de incorporadora e construtora de imóveis, a comercialização de seus imóveis é procedida pela segunda reclamada, em parceria com outras imobiliárias (ID. bfeb813 - Pág. 4), de modo que o labor dos corretores, como no caso do reclamante, a beneficia diretamente.



    Logo, o trabalho prestado pelo reclamante se inseriu no contexto organizacional das reclamadas, beneficiando-as diretamente. De todo modo, como expressamente consignado em sentença e não rechaçado pelas reclamadas, a Seller compõe o grupo Cyrela, tendo como objetivo a comercialização de seus imóveis.



    Não bastasse os aspectos formais atinentes à integração do autor no âmbito organizacional das demandadas, o conjunto probatório reforça a tese autora quanto à existência de subordinação jurídica.



    No aspecto, destaco a existência de e-mail enviado por getulio.tozo@vendascyrela.com.br e recebido pelo reclamante, dentre vários outros corretores, intitulado Academia Seller - Relatório Corporativo, no qual se constata a fixação de prazo para a conclusão de cursos, inclusive em escalas estabelecidas pelas reclamadas. No corpo do e-mail há explicitação do que se trata a Academia Seller, descrita como sendo um programa de desenvolvimento voltado ao nosso corpo de vendas e que possui conteúdos que contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional destes (grifei) - ID. 610eb5f - Pág. 1. Dentre o aludido conteúdo, verifica-se a existência de guia de vestimenta para os profissionais, inclusive com especificação de tecidos e cores a serem utilizados pelos Consultores (ID. c77022f).



    Também se constata e-mail enviado pelo mesmo remetente a vários corretores, incluindo o autor, com especificação de escala de treinamento a ser observada (ID. fa15edb).



    Do teor da prova documental acima mencionada, não há como se manter a tese de autonomia, quando a ingerência na prestação de serviços do reclamante envolve padronização inclusive quanto à sua vestimenta e determinação quanto à realização de treinamentos.



    No mesmo sentido da prova documental, destaco que a prova oral confirma a subordinação existente. No particular, a testemunha Adolfo Brun Neto, a qual trabalhou como Gerente em parte do período contratual do reclamante, refere que o autor recebia uma escala mensal de trabalho, fazendo plantões externos e trabalhando dentro da Seller, onde atendia clientes, tanto no call center, como no chat, além de realizar ligações. De acordo com a testemunha, a escala obrigatoriamente deveria ser cumprida, exceto por motivo de doença, havendo controle de horário por parte do Gerente. Referiu que os Corretores vendiam apenas os imóveis da Cyrela, havendo estipulação de metas de vendas e de ligações por dia, recebendo inclusive premiações pelo atingimento fixado. Acrescentou que os treinamentos deveriam ser observados pelos Corretores, os quais eram inclusive avaliados. Pontuou que em todo plantão realizado havia uma recepcionista que controlava o horário dos corretores.



    Na mesma linha, a testemunha das reclamadas, Corretora na Seller desde maio de 2015 relatou que tem exclusividade com a segunda reclamada; que faz plantão físico e "online", além de oferta ativa e atividade externa; que trabalha só para a Seller; que o gerente marca o turno de atividades, conforme o número de corretores; que os corretores já tem os horários e escalas definidos para a semana; que nos plantões físicos pode haver corretores de "parceiras", sendo todos submetidos aos mesmos horários; que ouviu que houve casos em que a Cyrela optou por desligar o corretor, mas não sabe o motivo; que nunca pediu 30 dias de férias, mas acredita que fosse possível; que nos plantões físicos, as recepcionistas controlam os horários dos corretores para não haver "quebra das regras"; que no prédio da Seller tem catraca e que no 2º andar ficam as salas, inclusive o RH e o administrativo.



    Quanto ao requisito da onerosidade, igual sorte assiste às reclamadas. Destaco ser incontroverso o fato de que o autor era remunerado mediante comissões incidentes sobre o valor dos imóveis negociados. Do mesmo modo, ainda que as demandadas sustentem que o pagamento era procedido diretamente pelos clientes ou pela empresa de pagadoria Presto, não há nos autos qualquer indicativo de que o reclamante pudesse estabelecer o percentual de comissão, tratando-se evidentemente de escolha das reclamadas quanto à forma de pagamento dos Corretores.



    De toda sorte, ressalto que o não recebimento de comissões em determinado período do contrato não afasta a onerosidade caracterizada, na medida em que por certo o reclamante permaneceu trabalhando na expectativa de angariar novos negócios.



    Quanto aos requisitos pessoalidade e não eventualidade, constato que a prova oral atesta a existência de ambos, respectivamente, a partir da exclusividade relatada pela testemunha das próprias reclamadas, e do controle de horário extraído do depoimento da testemunha do autor.



    Logo, ainda que as reclamadas tenham apresentado contrato de prestação de serviços firmado pelo reclamante como Corretor de Imóveis autônomo, nos termos da Lei 6.530/78, a prova dos autos foi capaz de infirmar a tese patronal, tendo o autor logrado êxito em comprovar a invalidade do ajuste mantido.



    Diante do contexto probatório fica evidenciada a existência de vínculo de emprego diretamente com a primeira reclamada, mantida a responsabilidade solidária da segunda reclamada, face à formação incontroversa de grupo econômico.



    Mantida a sentença no aspecto, mantém-se igualmente determinação de anotação da CTPS, assim como a condenação ao pagamento das verbas rescisórias, nos moldes fixados em sentença. Não havendo comprovação de que o reclamante mantém novo vínculo empregatício, fica mantida a determinação de expedição de alvará para saque do seguro desemprego.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A liberdade negocial deve privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste a indicação de vício de vontade na contratação. 



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente